Tribunal: CARF
Processo: 13603.902982/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902982/2013-51
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.652 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2024
Recorrente
ELEVA IN-HAUS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas, pois não resta
demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenberg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
SÍNTESE DO PROCESSO
Na origem, tratou-se de Declaração de Compensação transmitida para
aproveitamento de crédito tributário de PIS/PASEP, relativo à competência de março/1999 a
novembro/2002, em razão de decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo por lei ordinária, em detrimento do disposto no art. 195, I, da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902982/2013-51
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

Constituição Federal, tendo sido reconhecido o direito ao não recolhimento nos termos do art. 3o,
§1o da Lei n° 9.718/98.
Foi emitido o Despacho Decisório que homologou parcialmente a DCOMP. No
relatório fiscal, dentre outras irregularidades que levaram à homologação parcial, a autoridade
aponta que o Contribuinte efetuou alguns pagamentos após o vencimento sem o cômputo de
multa devida. Ao efetuar os pagamentos complementares de vários PAs em 31/05/2001 (15
pagamentos sem multa de mora), parte do que foi pago é imputado à parcela de multa que seria
devida, o que implica na redução de seu direito creditório.
As outras irregularidades são:
(i) Em relação ao crédito referente a 06/2002, o montante de R$ 24.892,98 não foi
considerado, uma vez que se trata de valor em processo de parcelamento e só poderá vir a ser
computado como crédito ao fim do pagamento do parcelamento, quando então poderá ser
considerado como direito líquido e certo;
(ii) As divergências encontradas entre as novas Bases de Cálculo apresentadas
pelo contribuinte e as apuradas decorrem do seguinte cálculo:
a) abril, maio, junho, julho e agosto de 2000 => os valores apontados como
"Receita Financeira", "Variação Cambial Ativa" e "Receita Hedge s/ Caixa", embora constem da
planilha "Acumulado Balancete" do contribuinte, não se confirmam nos balancetes de cada um
dos períodos;
b) de janeiro a novembro de 2002 => existe uma divergência entre os valores
apurados pela SRFB e o apurado pelo contribuinte, que este justifica como sendo "divergência
entre competências". Porém, os dados constantes dos balancetes do período nos remetem aos
valores efetivamente declarados pelo contribuinte que, no cumprimento da escrita formal deverá
atender aos princípios contábeis geralmente aceitos que permitem fixar padrões de comparação.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte sustentou que a autoridade
fiscal estava adstrita apenas aos créditos e não poderia ter analisado os débitos correspondentes,
uma vez que já decadente/prescrito o direito de lançar/cobrar os valores porventura recolhidos
insuficientemente:
(vi) Concluídos os procedimentos narrados acima, é possível fixar duas principais
consequências advindas do trabalho fiscal: (a) o débito de PIS/PASEP considerado para
o período em tela foi indevidamente majorado, pois procedeu-se ao lançamento de
multa de mora em inúmeras competências e, nos anos de 2000 e 2002, a Fiscalização
desconsiderou significativa parcela das receitas financeiras auferidas pela Impugnante
(excluídas do conceito de faturamento), resultando em majoração do débito do período
(todo este procedimento será tratado, a seguir, como "débito"); além disso, (b) o crédito
judicial da Impugnante foi indevidamente reduzido, tendo-se em vista que houve a
desconsideração de meios válidos de pagamentos de PIS/PASEP dos quais a
Impugnante se valeu (compensações/parcelamento - este procedimento, por sua vez,
será tratado como "imputações/realocações").
(...)
É esse, portanto, o pano de fundo da presente defesa, que deve ser considerado em toda
a sua leitura: perceber-se-á como o Fisco extrapolou seus poderes, pois além da
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

impossibilidade material de discutir o "débito" do PIS/PASEP e as suas respectivas
"imputações" de pagamento, essas análises estavam igualmente proibidas sob o ponto
de vista procedimental, em virtude da consumação não só da decadência tributária, mas
também, caso a tanto se chegue, da prescrição de mesma natureza.
A 17a Turma da DRJ06, acórdão n° 106-005.405, deu provimento parcial à
manifestação de inconformidade para:
(i) Apontar a legalidade das imputações proporcionais das multas de mora
efetuadas pela autoridade tributária;
(ii) Não reconhecer erro nas bases de cálculo consideradas pela autoridade
tributária; e
(iii) Reconhecer parcela de crédito correspondente ao parcelamento.
Em Recurso Voluntário, apontou as seguintes razões:
(i) Em primeiro lugar, o exame do "débito" e as mencionadas "imputações" não
poderiam ter sido realizadas pela DRF, na medida em que sua competência se encontrava
circunscrita aos "créditos" compensados e, além disso, os respectivos períodos de apuração já
haviam sido tacitamente homologados, nos termos do art. 150, § 42, do CTN;
(ii) Especificamente em relação ao "débito", sua análise estava vedada pela
consumação da decadência tributária, inclusive com base no art. 173, I, do CTN, e, igualmente,
ad argumentadum tantum, pela ocorrência da prescrição de mesma natureza, a teor do art. 174
do CTN;
(iii) Os valores informados pela Recorrente em sua apuração estão corretos, haja
vista que não houve a recolhimento a menor das parcelas de PIS/PASEP; e
(iv) Finalmente, no tocante às "imputações/realocações" e às desconsiderações de
pagamentos, demonstrou-se que sua efetivação era proibida pela legislação de regência (Lei n.
9.430/96 e IN RFB n. 1.330/12) e provocou o pagamento de tributo em duplicidade;
subsidiariamente, houve equívocos no trabalho fiscal ao desconsiderar os pagamentos realizados
em sede de parcelamento e via compensações.
O Acórdão n° 3401-010.666 negou provimento ao recurso voluntário, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1999 a 30/11/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO
PRAZO.
O termo inicial da contagem do prazo de cinco anos, para a homologação da
compensação realizada, será a data da apresentação da declaração.
APURAÇÃO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

A autoridade administrativa deve verificar a liquidez do crédito dado em compensação
para extinção de indébito tributário. No procedimento de homologação da Declaração
de Compensação deve ser atestada a regularidade do crédito informado, respeitado o
prazo de homologação tácita da compensação requerida.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
O crédito tributário somente se extingue na mesma proporção em que o pagamento o
alcança; quando o pagamento se faz com insuficiência, decorrente de correção
monetária do tributo efetuada a menor, a diferença se cobra por imputação proporcional
de imposto, correção monetária, multa de ofício e juros moratórios.

RECURSO ESPECIAL
O Recurso Especial foi interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 67, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações posteriores, em face do Acórdão
n° 3401-010.666, de 27 de setembro de 2022.
O Contribuinte suscitou divergência em relação a duas matérias:
(i) Da inviabilidade material do despacho decisório: somente os créditos
compensados poderiam ser analisados. Da necessidade de realização de lançamento de ofício
para a constituição de crédito tributário não constituído.
Aponta como paradigma os Acórdãos n. 3302-002.435 e 3302-001.673:
Acórdão n° 3302-002.435
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS RESSARCIMENTO CRÉDITOS EXPORTAÇÃO GLOSA REFERENTE A
TRIBUTO NÃO CONSTITUÍDO IMPOSSIBILIDADE.
Na análise de Pedido de Ressarcimento cabe a autoridade fiscal verificar a existência e
adequação do crédito pleiteado pelo contribuinte para, em momento posterior, quando
for o caso, promover a compensação de ofício, com débitos que estejam eventualmente
constituídos e em aberto. Se constatado que determinado valor não foi submetido à
tributação pelo contribuinte, cabe ao Fisco, primeiramente, promover o lançamento,
para que então esteja autorizado a promover sua cobrança. Imprescindível a constituição
do crédito tributário (débito) para que possa ser promovida sua cobrança. Descabida a
glosa de créditos cujo ressarcimento foi pleiteado, com base em “débito” inexistente,
impossível, ainda, a compensação de ofício de débito não constituído.
COFINS BASE DE CÁLCULO CRÉDITO DE ICMS NÃO INCIDÊNCIA. A
transferência de créditos de ICMS para terceiros está prevista na legislação estadual
específica, e representa mera mutação patrimonial. Na hipótese não há que obtenção de
novas receita.
Acórdão n° 3302-001.673
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2003 a 30/09/2003
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PIS NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO
DOS DÉBITOS DIFERENÇA A EXIGIR NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO A sistemática de ressarcimento da COFINS e do PIS não cumulativos não
permite que, em pedidos de ressarcimento, valores como o de transferências de créditos
de 1CMS, computados pela fiscalização no faturamento, base de cálculo dos débitos,
sejam, subtraídas do montante a ressarcir. Em tal hipótese, para a exigência de tais
Contribuições necessário seja efetuado lançamento de ofício.
Sustenta, em síntese, que somente os créditos compensados poderiam ser
analisados pela autoridade na origem. Dessa forma, a autoridade fiscal não poderia apurar os
débitos relativos à multa moratória do período sem que houvesse o respectivo lançamento de
ofício, nos termos do art. 142, do CTN.
(ii) Ocorrência de decadência. Mesmo que a aplicação da multa de mora fosse
cabível, e que o Fisco pudesse exigi-la sem o ato formal de lançamento, o seu prazo já tinha se
encerrado. Assim, para as competências de mar./1999 a nov./2002, houve decadência, com base
no art. 150, § 4o, e art. 173, I, ambos do CTN), sendo certo que as declarações transmitidas no
período não possuem o condão de alterar essa situação.
Aponta como paradigma o acórdão n°101-96.337:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1995
Ementa: CONFRONTO DIRF X DOCUMENTOS DE RETENÇÃO - pode o Fisco
proceder ao confronto dos documentos de retenção apresentados pelo contribuinte com
as informações prestadas pela fonte pagadora acerca da retenção do IRRF. Não pode o
Fisco negar a restituição com base em valores de suposta receita financeira omitida,
quando comprovados os valores declarados, tanto da receita financeira quanto do IRRF,
mormente quanto à obrigação de terceiro e não da peticionante.
DECADÊNCIA - não pode o Fisco, a pretexto de verificar a existência de saldo a
restituir, reabrir a análise de fatos ocorridos em período já abrangido pela decadência do
seu direito de constituir o crédito tributário.
Recurso Voluntário Provido.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 366-374 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, com as seguintes razões:
Da leitura da decisão recorrida verifica-se que decidiu o colegiado quanto à divergência
arguida que não se observa qualquer impossibilidade material ou procedimental para a correta
apuração do direito creditório originalmente informado, outrossim destaca que não se verifica a
exigência apartada de tributos, para a qual seria necessário lançamento de ofício.
Enfatiza ainda o acórdão recorrido que há no caso em exame apenas a readequação do
crédito apresentado pelo próprio contribuinte por meio da declaração de compensação.
Conclui por fim referida decisão através de precedente citado que nos pedidos de
restituição/compensação é dever da Autoridade Administrativa apurar a certeza e a liquidez do
valor total pleiteado, mediante a apuração da contribuição devida, com base na documentação
contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando a
restituição/compensação apenas e tão somente do saldo credor a que o contribuinte faz jus,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor da contribuição
considerado pelo contribuinte e o valor apurado pela autoridade administrativa.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

Por fim, assinala o acórdão recorrido que há apenas a readequação do crédito
apresentado pelo próprio contribuinte por meio da declaração de compensação.
O primeiro acórdão paradigma trata de pedido de ressarcimento de contribuição não
cumulativa (COFINS não cumulativa), visto que o contribuinte não considerou na base de
cálculo do tributo devido o valor das cessões de créditos de ICMS.
Assim, entendeu o colegiado que na análise de Pedido de Ressarcimento cabe à
autoridade fiscal verificar a existência e adequação do crédito pleiteado pelo contribuinte para,
em momento posterior, quando for o caso, promover a compensação de ofício, com débitos que
estejam eventualmente constituídos e em aberto.
Entendeu ainda que se constatado que determinado valor não foi submetido à tributação
pelo contribuinte, cabe ao Fisco, primeiramente, promover o lançamento, para que então esteja
autorizado a promover sua cobrança.
Do cotejo das decisões, ainda que haja peculiaridades nos respectivos julgados,
constata-se ao menos preliminarmente divergência quanto ao primeiro paradigma, visto que a
questão basilar, portanto de mérito, cinge-se à possibilidade ou não de reapuração dos débitos
pelo Fisco da Contribuição para o PIS/Pasep ou COFINS não cumulativa para a apuração do
quanto foi pago a maior, matéria que foge ao escopo do presente exame, cabendo à análise
soberana do colegiado.
(...)
O segundo acórdão paradigma tratando de matéria similar à já analisada no primeiro
exame decidiu que havendo discordância da base de cálculo utilizada para a apuração da
contribuição devido no mês é dever da autoridade fiscal promover o respectivo lançamento,
não lhe sendo permitido, em substituição a este, promover a glosa de créditos em pedidos de
ressarcimento ou de compensação.
Sendo válidas as considerações já efetuadas com relação ao acórdão recorrido no exame
do primeiro paradigma, também quanto ao segundo paradigma constata-se divergência
jurisprudencial, visto que o cerne da questão reside na possibilidade ou não de reapuração dos
débitos pelo Fisco quando da análise de direito creditório pleiteado.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 394-399 deu seguimento à matéria da
decadência:
Com efeito, toda a discussão remanescente neste processo consiste na possibilidade de a
autoridade administrativa (re)apurar, após escoado o prazo decadencial de que cuida o
art. 150 do CTN, o montante do tributo devido quando está a examinar pedido de
restituição de indébito. Como demonstrado no recurso e reafirmado no agravo, no
acórdão recorrido se entendeu que sim; no paradigma, que não.
(...)
Como se vê, embora ligeiramente distintas as parcelas que se adicionaram em cada
caso, a discussão se resume à possibilidade de tal adição. Para ambos os sujeitos
passivos, qualquer parcela que venha a ser verificada como devida pela autoridade
administrativa só pode ser exigida mediante lançamento, respeitado o prazo
decadencial.
Reitere-se, como já pacificado, que a diferença capaz de impedir o seguimento do
recurso é a que fundamenta a decisão, de sorte que não se possa afirmar que o colegiado
adotaria a mesma posição caso ela não estivesse presente. Nesse sentido, o recorrido
deparou-se com a inclusão de acréscimos moratórios, mas não disse que a possibilidade
de seu acréscimo decorria disso ou de que não requeria lançamento. O relator apenas
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

disse que a apuração do montante a ser devolvido comporta a análise dos débitos e dos
créditos, o que claramente destoa da conclusão do paradigma.
Por isso mesmo, também, nenhuma relevância tem o fato de o primeiro discutir
contribuições sociais ao passo que o paradigma versava IRRF. A matéria jurídica segue
sendo a mesma em ambos os casos e o entendimento manifestado pelos respectivos
colegiados é diametralmente oposto.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer a negativa de provimento do
Recurso Especial do Contribuinte.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo, cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Da inviabilidade material do despacho decisório: somente os créditos compensados poderiam
ser analisados. Da necessidade de realização de lançamento de ofício para a constituição de
crédito tributário não constituído.
Segundo o acórdão recorrido:
A Recorrente se insurge contra a homologação parcial, alegando pela impossibilidade
de que as atividades praticadas pela DRF (exame dos débitos e realocações) sejam exercidas
quando estejam em análise pedidos de ressarcimento/restituição e/ou declarações de
compensação. Neste caso, o exame deveria se restringir aos créditos: (...)
No entanto, conforme esclarecido pela DRJ, na análise do crédito, para que pudesse ser
aferido o quanto de fato foi pago a maior, fez-se necessária a análise dos débitos
correspondentes de PIS, recolhidos anteriormente. No presente caso, portanto, o direito
creditório está inevitavelmente relacionado a débitos que precisaram ser verificados pela
autoridade fiscal para confirmar se realmente havia o crédito no montante pleiteado pelo
contribuinte.
Tem-se, portanto, a seguinte situação: o Recorrente afirma deter indébito perante a
Fazenda, de modo que pretende utilizá-lo para pagamento de outros débitos. Da análise,
verificou-se que o quantitativo informado estava incorreto, tendo em vista o pagamento a
menor após o prazo de vencimento, por haver multa e juros a ele vinculados.
Nesse quadro, não se observa qualquer impossibilidade material ou procedimental
para correta apuração do direito creditório originalmente informado. Da mesma forma,
não se verifica a exigência apartada de tributos, para a qual seria necessário lançamento
de ofício. Tem-se apenas a readequação do crédito apresentado pelo próprio contribuinte
por meio da declaração de compensação.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

Nesse sentido cita-se o Acórdão no 9303-007.478, prolatado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. MONTANTE SOLICITADO/ COMPENSADO.
CERTEZA/LIQUIDEZ.
VALOR
DEVIDO.
LANÇAMENTO.
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA.
Nos pedidos de restituição/compensação é dever da Autoridade Administrativa apurar a
certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da contribuição devida, com
base na documentação contábil e fiscal do contribuinte, nos termos da respectiva legislação
tributária, efetuando a restituição/compensação apenas e tão somente do saldo credor a que o
contribuinte faz jus, inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o
valor da contribuição considerado pelo contribuinte e o valor apurado pela autoridade
administrativa. Como esse procedimento não implica lançamento algum, não há que se falar
em decadência.
No caso em tela, portanto, entende-se que o entendimento desposado pela DRJ deve
prevalecer.
Constou no Paradigma n° 3302-002.435:
Vale destacar, que com isso não entendo que a fiscalização deve ressarcir os
contribuintes de valores aos quais eles não têm direito. Na hipótese de o mencionado
débito ter sido adequadamente constituído, o procedimento correto que o Fisco deveria
ter adotado seria o de (i) verificar a procedência (e deferimento) do crédito pleiteado e,
posteriormente, (ii) avaliar se existiam débitos do contribuinte em aberto, (iii) para
então promover a compensação de ofício (que deveria seguir o rito estabelecido pela IN
no 900/08). Ou seja, a administração, da mesma forma, não procederia à mencionada
restituição. De toda forma, equivocado o procedimento que foi adotado no presente
caso, de glosar o “crédito” a que o contribuinte tem direito, em razão de ter sido
constatada a apuração e manutenção em aberto de “débitos” da contribuição.
Afinal, na análise da procedência do direito ao “crédito” o Fisco deveria ter deferido
integralmente o direito do contribuinte e, em momento posterior, se fosse o caso (ou
seja, se houvesse crédito constituído e aberto), promover a quitação de eventual
“débito” (constituído e em aberto) com o “crédito” reconhecido, efetuando, nestes
termos, a compensação de ofício e a restituição do valor (crédito) remanescente.
Assim, também sob esse prisma está inadequado o procedimento adotado pela
Autoridade Fiscal. De todo modo, considerando que o débito em questão não foi
sequer constituído, não haveria também condições de se promover a compensação
de ofício nos moldes referidos.
Por sua vez, no paradigma n° 3302-001.673:
A Fiscalização, ao analisar o pedido de ressarcimentos de créditos decorrentes da não
cumulatividade do PIS, entendeu por bem glosar parte dos créditos pleiteados sob o
argumento de que a Recorrente deixou de incluir na base de cálculo da contribuição
declarada e recolhida valores relativos às transferências para terceiros de seus saldos
credores de ICMS. Independente da questão de se tratarem ou não de novas receitas nos
termos da Lei 10.637/02, há tema de fundo que merece análise preliminar, qual seja, a
modificação da base de cálculo do tributo em sede de declaração de compensação. A
matéria tratada é de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador
administrativo, pois claramente ofende o princípio da legalidade, afrontando o disposto nos 13,
§ I; 114, 115, 116, incisos te II, 142, 144 e149, todos do Crédito Tributário Nacional.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

(...)
Como se vê, é fato inconteste que, havendo discordância da base de cálculo utilizada
para a apuração da contribuição devido no mês é dever da autoridade fiscal promover o
respectivo lançamento, não sendo-lhe permitido, em substituição a este, promover a glosa de
créditos em pedidos de ressarcimento ou de compensação. Diante dos precedentes citados,
entendo que as glosas decorrentes da não inclusão na base de cálculo do PIS dos valores
relativos às transferências para terceiros de saldos credores do ICMS deve ser canceladas, e
eventual discussão acerca da incidência sobre as operações efetuadas pela Recorrente deverá
ser tratada mediante lavratura de auto de infração. Neste contexto, voto por DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do voto acima transcrito.
A Recorrente, contra a exigência da multa de mora, sustenta que, como não houve
declaração de multa em suas DComp, caberia ao fisco lançá-la, e não se utilizar das DComp para
nelas incluir multa não declarada.
O acórdão recorrido afastou essa argumentação, dispondo que o crédito tributário
confessado em DComp tem vencimento (previsto em lei) anterior à data em que a Recorrente
exerceu seu direito à utilização do indébito por meio da transmissão da DComp. Nesse caso,
como a iniciativa de extinguir o crédito tributário pela compensação (ex vi inciso II do art. 156
do CTN) é posterior ao seu vencimento, incidem os acréscimos moratórios previstos em lei.
Da comparação entre os acórdãos, verifica-se:
Elementos de Análise
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
3302-002.435
Acórdão Paradigma 3302-
001.673
Restituição
DCOMP enviada em
21/12/2009 – caráter de
confissão
Pedido de ressarcimento
de créditos decorrentes
de exportação
Pedido de ressarcimento
Débito
Declarado em DCOMP,
sem o valor da multa
moratória, por
pagamento a destempo.
Não foi calculado de
forma correta, pois o
valor das cessões de
créditos de ICMS a
terceiros deveriam ter
sido incluídos na base de
cálculo do PIS e da
COFINS.
Não foi calculado de forma
correta, pois o valor das
cessões de créditos de ICMS a
terceiros deveriam ter sido
incluídos na base de cálculo do
PIS e da COFINS.
Revisão do valor do
crédito
Revisão do valor
compensado: Imputação
Proporcional, com base
no art. 163 e 167 do CTN
e art. 44 da Lei n. 9.430,
de 1996.
Revisão do valor do
ressarcimento: desconto
dos valores não
recolhidos e não
declarados em DCTF.

Revisão do valor do
ressarcimento: o valor não
recolhido de tributo foi
descontado do montante do
crédito pleiteado.
Necessidade de
Lançamento
Não, (i) em razão do
débito ter sido
confessado e haver
previsão legal para a
imputação proporcional;
(ii) não se exige tributo,
apenas a multa de mora
Sim, necessidade de
lançamento de ofício
para constituição de
tributo não pago,
tampouco declarado ou
constituído via
lançamento por
Sim, havendo discordância da
base de cálculo do tributo, a
autoridade tem que promover o
lançamento.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

Elementos de Análise
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma
3302-002.435
Acórdão Paradigma 3302-
001.673
do tributo já pago.

homologação.
Ocorrência da
decadência e da
prescrição
Afastado, uma vez que o
único prazo a ser
verificado é o da
ocorrência da
homologação tácita da
compensação, o que no
caso também incorreu.
Ausente o debate da
decadência na decisão.
Ausente o debate da
decadência na decisão.
Ausente, portanto, a similitude fática entre os julgados.
Por outro lado, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido
e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a ele. No caso, o acórdão recorrido
entendeu que não cabia lançamento da multa de mora e a cobrança não estava decadente, em
razão da previsão legal de imputação proporcional:
Contra a exigência da multa de mora, a Recorrente sustenta que caberia ao Fisco lançá-
la de ofício e não proceder à aplicação da imputação proporcional, utilizando-se das DComps
para nelas incluir multa não declarada.
A questão foi amplamente analisada pela DRJ, destacando-se o seguinte excerto (grifei):
Conforme os fundamentos acima explicitados – que adoto como razões de decidir e
resposta aos questionamentos trazidos pela manifestante sobre a necessária constituição de
ofício das multas de mora – a imputação proporcional é a forma de apuração que se coaduna
com os arts. 163 e 167 do CTN e com a atual redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dada
pela Lei no 11.488, de 2007, razão pela qual não se aplica o instituto da decadência sobre tal
procedimento tributário.
Em geral, a imputação proporcional dá-se automaticamente, tão logo se reconheça
um pagamento efetuado em atraso, por isso a prescindibilidade de sua constituição de
ofício. E foi justamente o que ocorreu do que se depreende da afirmação da autoridade
tributária, conforme trecho do parecer fiscal transcrito a seguir:
1. O contribuinte efetua alguns pagamentos após o vencimento sem o computo de
multa devida. Ao efetuar os pagamentos complementares de vários PAs em 31/05/2001
(15 pagamentos sem multa de mora), parte do que foi pago é imputado à parcela de multa
que seria devida, o que implica na redução de seu direito creditório;
Mostra-se acertada a instância de piso. No momento do trânsito em julgado da decisão
há mera expectativa de direito, uma vez que o procedimento para compensação não havia sido
finalizado, tratando-se de fato complexo, que não se encerrava com a decisão judicial. O direito
consumado é consolidado apenas a partir do processamento da compensação por completo, no
momento do encontro de contas, subordinando-se à legislação vigente na data do protocolo da
declaração ou do pedido perante a Autoridade Fiscal.
Especificamente sobre a aplicação da imputação proporcional, utilizada quando há
pagamento efetuado em atraso, com apropriação de parte do valor pago como quitação do
principal, outra parte como pagamento da multa de mora e ainda outra parte como juros de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

mora, encontram-se diversos precedentes, dos quais se destaca Acórdão no 3401-007.911, desta
turma, julgado na sessão de 30 de julho de 2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DCOMP. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação, sobre os débitos vencidos incidirão, do vencimento até a transmissão
da DCOMP, os consectários legais (multa de mora e juros de mora) previstos no art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996. A falta de consignação desses acréscimos moratórios na DCOMP implicará:
i) a homologação parcial da compensação, calculada por meio da sistemática da imputação
proporcional, levando-se em conta os acréscimos moratórios; ii) a exigência da parcela não
homologada com os acréscimos legais respectivos.
Da mesma forma o precedente já citado pela DRJ, do então Conselho de Contribuintes:
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL DO IMPOSTO – O crédito tributário somente se
extingue na mesma proporção em que o pagamento o alcança; quando o pagamento se faz com
insuficiência, decorrente de correção monetária do tributo efetuada a menor, a diferença se
cobra por imputação proporcional de imposto, correção monetária, multa de ofício e juros
moratórios." (Acórdão 101-76607, proferido pelo Primeiro Conselho de Contribuintes).
Isto posto, tendo havido pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa e juros de mora respectivos, deve ser mantida a aplicação da imputação
proporcional.
No Recurso Especial, não foi suscitada a divergência jurisprudencial em relação à
matéria da imputação proporcional.
Decadência
Segundo o acórdão recorrido:
Não há que se confundir o prazo para extinção do direito de constituir eventual
crédito tributário por parte da administração tributária, com o prazo para homologação
da declaração de compensação.
Considerando que no presente caso a declaração foi apresentada em 20/08/2009 e o
Despacho Decisório data de 09/09/2013, tendo sido noticiado ao contribuinte em 12/11/2013
(e-fl. 111), não há que se falar em homologação tácita, ainda que os valores recolhidos
tenham sido lançados na escrita há mais de cinco anos, posto que o prazo para homologação é
contado da data de entrega da declaração de compensação, de acordo com o art. 74, § 5o da Lei
no 9.430/96.
Da mesma forma, ao contrário do que afirma o contribuinte, inaplicável o prazo
decadencial nos moldes previstos no art. 150, §4o, do CTN.
(...)
É preciso não olvidar ainda que a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do § 6°, art. 74 da Lei no. 9.430/96, não havendo que se falar em
necessidade do lançamento.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

Constou do acórdão paradigma n° 101-96.337:
Relatório

Voto

(...)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

Assim, tem-se:
Elementos de Análise
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n° 101-96.337
Natureza do processo
Processo de compensação
Pedido de restituição de crédito
decorrente de saldo negativo de
IRPJ, que teve por base o Imposto
de Renda Retido na Fonte sobre
receitas financeiras.
Ressarcimento
Compensação enviada em
21/12/2009 - caráter de confissão.
Pedido de restituição de 2001,
referente a tributo apurado em 1996.
Débitos
Declarados em DCOMP, sem o
valor da multa moratória, por
pagamento a destempo.
Se houve ou não a retenção dos
valores do imposto de renda. O
indeferimento do pleito teve por
base a falta de comprovação de que
o valor da receita financeira que deu
origem ao IRRF foi oferecido à
tributação pelo Contribuinte.
Necessidade de Lançamento
Não, (i) em razão do débito ter sido
confessado e haver previsão legal
para a imputação proporcional; (ii)
não se exige tributo, apenas a multa
de mora do tributo já pago.

Sim, nos termos do art. 142, por se
tratar de erro de procedimento na
eleição do sujeito passivo.
Decadência
Afastado, uma vez que o único prazo
a ser verificado é o da ocorrência da
homologação tácita da
compensação, o que no caso também
incorreu.
A alteração da sujeição passiva não
poderia ser realizada, posto que em
2005, já havia transcorrido o prazo
decadencial para a constituição do
crédito tributário dela decorrente
(PA de 1996).

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-015.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 13603.902982/2013-51

O acórdão paradigma trata de pedido de restituição de crédito decorrente de saldo
negativo do IRPJ, que teve por base o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre receitas
financeiras, que restaram comprovadas nos autos.
Destacou ainda a citada decisão que a diferença apontada é a diferença entre os
valores constantes da DIRF e aqueles que não pode o Fisco, a pretexto de verificar a existência
de saldo a restituir, reabrir a análise de fatos ocorridos em período já abrangido pela decadência
do seu direito de constituir o crédito tributário. Quer isto significar que a autoridade fiscal não
poderia lançar contra o real sujeito passivo a exigência do tributo, por decurso do prazo
decadencial.
Logo, não se observa o dissídio jurisprudencial por ausência de similitude fática,
uma vez que:
(i) O acórdão recorrido consignou que não há que se confundir o prazo para
extinção do direito de constituir eventual crédito tributário por parte da administração tributária,
com o prazo para homologação da declaração de compensação, concluindo que o termo inicial
da contagem do prazo de cinco anos, para a homologação da compensação realizada, será a data
da apresentação da declaração, sendo inaplicável o prazo decadencial nos moldes previstos no
art. 150, §4o, do CTN. E no caso, por haver imputação proporcional, não há falar-se em
lançamento nos termos do art. 142, do CTN.
(ii) O acórdão paradigma apontou que transcorreu o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário decorrente da diferença de receita financeira com a correta
sujeição passiva.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 421
DF CARF MF
Original